Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710761-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAYO FERREIRA SOARES, PAULO ROBERTO MARTINS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006). II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) saber se a peça acusatória é inepta em relação a um dos acusados; b) saber se o comando sentencial está eivado de vício na fundamentação; c) saber se as provas decorrentes da busca pessoal e veicular são ilícitas; d) saber se houve violação ao artigo 400, do Código de Processo Penal, e consequentemente se houve ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa, e se houve cerceamento de defesa; e) saber se houve constrangimento ilegal dos acusados na fase investigativa; f) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus; g) saber se é possível reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria para um dos réus; h) saber se os réus fazem jus ao direito de recorrer em liberdade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Analisando a peça acusatória, verifica-se que houve a qualificação dos acusados e os fatos foram descritos com todas as suas circunstâncias (art. 41 CPP), não havendo prejuízos para o exercício da defesa. 4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, tendo em vista a prova oral e laudos periciais acostados aos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise. 5. Em relação à preliminar de ausência de fundamentação da sentença, analisando a sentença recorrida, verifica-se adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, já que o sentenciante apontou de forma satisfatória, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelos acusados, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação dos réus. 6. No caso, restou demonstrado que os policiais militares somente abordaram os acusados por eles estarem supostamente conduzindo o automóvel muito próximo ao veículo da frente, bem como que ambos os acusados apresentaram um comportamento estranho no interior do carro, situação que autoriza a busca pessoal e veicular, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas. 7. Deve ser mantida a condenação dos réus pelo crime de tráfico interestadual de drogas, vez que restou demonstrado que os acusados tinham ciência de que estavam transportando os entorpecentes, bem como que ambos os réus têm envolvimento na mercancia de drogas ilícitas. 8. No tocante ao alegado constrangimento ilegal sofrido pelos acusados na Delegacia de Polícia, além da parte recorrente não apresentar qualquer elemento probatório de que a autoridade policial tinha interesse em incriminar os acusados pela posse dos entorpecentes, os depoimentos prestados na fase investigativa não estão eivados de qualquer vício. 9. A juntada de documentos após a audiência de instrução e julgamento é possível quando houver o devido contraditório às partes, situação demonstrada nos autos, não restando, assim, configurado qualquer violação ao CPP e aos princípios do contraditório e à ampla defesa, ou cerceamento de defesa. 10. Correta a sentença que não reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena, já que um dos réus confessa fatos que não correspondem a verdade com o intuito de minimizar ou afastar a própria responsabilidade ou do corréu. 11. Não é devido o direito aos réus recorrerem em liberdade, quando os acusados são reincidentes e inexistirem elementos novos aptos a justificar a revogação de sua custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, da busca veicular no caso concreto, tendo em vista a ausência de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Afirmam que a busca não foi devidamente justificada. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 244 do CPP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em análise, os policiais militares que conduziram a ocorrência consignaram que realizavam um bloqueio na Rodovia DF130 com intuito de prevenir crimes, e observaram que réu PAULO conduzia o automóvel muito próximo ao veículo da frente, bem como que ambos os acusados apresentaram um comportamento estranho no interior do carro, como se escondessem algo, inclusive apresentando nervosismo. Nesse contexto, após a parada e abordagem dos réus, os agentes públicos encontraram duas porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 947,75g (novecentos e quarenta e sete gramas e setenta e cinco centigramas). Nota-se que todos esses elementos indicados pelos policiais militares tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, se mostram como indícios concretos de que, naquele momento específico, os réus se encontravam em estado de flagrante, já que o veículo conduzido pelo requerido PAULO possuía em seu interior entorpecentes. (...) Convém enfatizar que a jurisprudência é robusta quanto à relevância do depoimento em juízo das testemunhas policiais, tendo em vista estes serem agentes públicos, que estavam no exercício de suas funções, e seu testemunho comparece digno de fé e merece credibilidade, especialmente, por não demonstrar interesse incriminador imotivado. (...) Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada no recurso” (ID 65511873). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Adicionalmente, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime” (AgRg no HC n. 901.261/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/8/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025